Tribunal: TJSP
Processo: 2205740-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra a r. decisão exarada nos autos da ação de consignação em pagamento, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da negativação promovida pela agravante - Sentença superveniente, por meio da qual o juízo a quo julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial e tornou definitiva a tutela de urgência deferida - Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra a r. decisão exarada nos autos da ação de consignação em pagamento, que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da negativação promovida pela agravante - Sentença superveniente, por meio da qual o juízo a quo julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial e tornou definitiva a tutela de urgência deferida - Recurso não conhecido, por prejudicado.